Tribunal: TJDFT
Processo: 0720129-50.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Processo : 0720129-50.2023.8.07.0020 DESPACHO À apelante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, acerca da alegação de litispendência com os autos n. 0712871-52.2024.8.07.0020 (id. 70710156), devendo se pronunciar, também, quanto ao acordo celebrado naqueles autos. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 25 de abril de 2025 FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator